Tribunal: STF
Processo: RE 105304
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- REGISTRO DE MARCA (CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ART. 65, ITEM 6º, E ART. 101, § 2º). DECISÃO QUE AFIRMOU A IRREGISTRABILIDADE DA MARCA PRODUCTION. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO PEDIDO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA.